Tribunal: TJSP
Processo: 2085912-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Eldorado. Meio ambiente. Reserva legal. Área de preservação permanente. Recomposição. –
1. Tutela de urgência. O Tribunal tem deferido ao juiz, mais próximo dos fatos e das partes, a apreciação dos pedidos liminares; e apenas erro ou abuso justificam a interferência nesse momento. No caso dos autos, não obstante o registro das propriedades no CAR e a apresentação dos

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Eldorado. Meio ambiente. Reserva legal. Área de preservação permanente. Recomposição. –
1. Tutela de urgência. O Tribunal tem deferido ao juiz, mais próximo dos fatos e das partes, a apreciação dos pedidos liminares; e apenas erro ou abuso justificam a interferência nesse momento. No caso dos autos, não obstante o registro das propriedades no CAR e a apresentação dos Projetos de Restauração, as informações técnicas elaboradas pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN, pela Fundação Florestal e pelo GAEMA apontam a existência de mais de 1.020.000 m2 de áreas de preservação permanente no imóvel (considerado como um todo) desprovidos de vegetação. Para além do cadastro da reserva legal no CAR e apresentação do PRA, feitos há mais de dois anos, o agravante não demonstra estarem as áreas preservadas; nesse cenário, as informações técnicas da CBRN e da Fundação Florestal, além dos demais documentos dos autos, apontam para a probabilidade do direito que embasou a concessão da tutela de urgência ora combatida. Não há erro na decisão agravada, observando-se que a apresentação do projeto deve ser feita ao órgão ambiental competente, e não à Fundação Florestal, independentemente da área a ser recuperada. –
2. Intervenção e permanência na área. Não há razão para impedir que o réu, proprietário da área, nela adentre ou permaneça, por si ou por terceiro, ou determinar que desfaça de imediato barramentos de curso d'água (sem indicar quais, nem o reflexo do desfazimento), ou que retire culturas exóticas (que podem incluir outras espécies vegetais, a serem consideradas no projeto de recomposição). A decisão deve ser entendida, nessa parte, apenas como uma vedação ao agravamento da degradação, que inclui a retirada de animais e gado da área protegida; e o prazo para apresentação do projeto de recomposição e restauração, ante a complexidade e a dimensão da área, fica estendido para 180 dias a contar da intimação da decisão agravada, como esta câmara tem feito em casos assemelhados. –
3. Multa. A multa cominatória não foi fixada em R$-3.000,00, e sim "R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)". Embora o valor se mostre suficiente ao fim a que se destina, a periodicidade destoa da usualmente utilizada pela Câmara Ambiental; e fica mantido o valor de R$-2.000,00, mas por semana. – Tutela de urgência deferida. Agravo provido em parte, com observação.